Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-04.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004584-04.2015.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERICK RAMOS SALDANHA MENDES, KATIA XAVIER RAMOS COSTA, KELY REGINA XAVIER RAMOS, LORENA GREYCE RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGADA POR SENTENÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso de apelação que se insurge contra sentença que julgou procedente o arrolamento de bens não constitui exceção à regra prevista no caput do art. 1.012 do CPC, devendo ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. Ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos. 3. Havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil. 4. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvarás de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora encontra-se em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que concluiu: “(...) De acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.497.714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019). Em igual sentido: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (STJ, REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018). Com a mesma orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.374.548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019; REsp 1.771.623/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2019.” (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030